Tribunal: TJMT
Processo: 1004963-46.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004963-46.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (EMBARGANTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. REUNIÃO DE PROCESSOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. APROVEITAMENTO DE PROVA EMPRESTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em Ação de Ressarcimento por Enriquecimento sem Causa, no qual se pleiteava a reunião de processos, o reconhecimento de prejudicialidade externa decorrente de ação de divisão de condomínio com tese de usucapião, bem como a suspensão da ação indenizatória até a realização de perícia geodésica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 55, §3º, do CPC para reunião de processos; (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à repercussão da tese de usucapião sobre as ações indenizatórias; (
iii
) determinar se há obscuridade na aplicação do art. 372 do CPC quanto à prova emprestada; (
iv
) verificar se houve omissão quanto ao pedido de suspensão da ação indenizatória em razão de dependência técnico-probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de reunião de processos e aplica a regra do art. 55, §1º, do CPC, afastando a pretensão com base na impossibilidade de reunião quando um dos feitos já foi julgado, em consonância com a Súmula 235 do STJ.

O julgado analisa a alegada prejudicialidade decorrente da tese de usucapião e conclui que se trata de hipótese meramente eventual e condicional, incapaz de justificar a reunião ou suspensão dos processos.

A decisão esclarece adequadamente a aplicação do art. 372 do CPC ao afirmar que a prova pericial produzida em outro feito pode ser aproveitada mediante requerimento, sem necessidade de suspensão ou reunião processual.

O acórdão aprecia o pedido subsidiário de suspensão e o rejeita ao reconhecer a desnecessidade da medida, diante da possibilidade de aproveitamento de provas e da inexistência de prejuízo concreto.

O juízo de origem adota providência adequada ao determinar o apensamento das ações indenizatórias conexas, garantindo racionalidade procedimental e mitigando o risco de decisões conflitantes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a
resolução
da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, ainda que sem acolher a tese da parte.

3. A possibilidade de aproveitamento de prova emprestada afasta a necessidade de suspensão ou reunião de processos.

4. A prejudicialidade externa hipotética não justifica a suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, §§1º e 3º, 372 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMB
A
RG
OS DE DE
C
LARAÇÃO Nº
1004963-46.2026.8.11.0000

CLAUDIO ALVES PEREIRA

x
JAIR PESSINE

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLÁUDIO ALVES PEREIRA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 352449856), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação de Ressarcimento por Enriquecimento sem Causa nº 0001034-35.2011.8.11.0101.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões e obscuridades no julgado, sustentando que não houve manifestação acerca do art. 55, §3º, do CPC, o qual permitiria a reunião dos processos a fim de evitar decisões conflitantes, bem como aponta omissão quanto à repercussão da tese de usucapião veiculada na Ação de Divisão de Condomínio sobre o suporte fático-jurídico das ações indenizatórias.

Aduz, ainda, haver obscuridade na aplicação do art. 372 do CPC, no que se refere ao aproveitamento de prova emprestada.

Sustenta a existência de omissão quanto ao pedido subsidiário de suspensão da Ação Indenizatória, diante de sua dependência lógico-probatória em relação à perícia geodésica.

Aduz que a definição geodésica dos quinhões, a ser realizada na segunda fase da Ação de Divisão de Condomínio, constitui pressuposto lógico-probatório para a aferição segura da área efetivamente atribuível a cada condômino e, por consequência, para a própria imputação do alegado uso ou exploração exclusiva que embasa a pretensão indenizatória.

Argumenta, ainda, que o prosseguimento da instrução pericial na Ação Indenizatória antes da definição técnica dos quinhões implicaria risco concreto de inutilidade da prova, duplicação de atos técnicos e decisões inconciliáveis.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscurid
ade, co
ntradiç
ão, omi
ssão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se verificam os vícios apontados pelo embargante.

Quanto à alegada omissão referente ao art. 55, §3º do CPC, o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que "
a alegada prejudicialidade externa não tem o condão de afastar a regra expressa do art. 55, §1º do CPC
". Tal afirmação evidencia que o Colegiado considerou o argumento do embargante, mas concluiu pela prevalência da regra específica que veda a reunião de processos quando um deles já foi julgado, em consonância com a Súmula 235 do STJ.

No tocante à omissão quanto à repercussão da tese de usucapião, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao considerar que "
a alegação de que poderia ser condenado nas ações indenizatórias por exploração de área que posteriormente poderia ser reconhecida como sua é hipotética e condicional"
.
O
julgado apreciou a essência do argumento, considerando-o insuficiente para justificar a reunião ou su
spensão dos processos.

Quanto à alegada obscuridade na aplicação do art. 372 do CPC, o acórdão foi claro ao afirmar que "
eventual perícia realizada na fase executiva da Ação de Divisão poderá ser aproveitada nas ações indenizatórias, mediante requerimento da parte interessada, sem necessidade de reunião dos processos ou suspensão da marcha processual
". Tal fundamentação é suficiente e adequada, pois indica o mecanismo processual que permite o aproveitamento da prova técnica sem necessidade de medidas mais drásticas.

Por fim, no que concerne à omissão quanto ao pedido subsidiário de suspensão,
o acórdão manifestou-se expressamente sobre a desnecessidade da suspensão pleiteada ao mencionar que o aproveitamento da prova pode ocorrer "
sem necessidade de reunião dos processos ou suspensão da marcha processual"
.

Ressalte-se, ainda, que o juízo de origem adotou solução adequada ao determinar o apensamento das ações indenizatórias conexas entre si, assegurando instrução conjunta e racionalidade procedimental, o que mitiga consideravelmente o risco de decisões conflitantes entre essas demandas.

Portanto, não há o
missão
a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

O que se verifica, na verdade, é que
a

parte
embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem constituem via adequada para o reexame das questões já apreciadas, ainda qu
e com o eventual intuito de prequestionamento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026